Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729442-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCOS DE OLIVEIRA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “I - Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o contracheque anexado mostra que MARCOS DE OLIVEIRA MENDES aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda, mesmo com os alegados problemas de saúde que o acometem. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. II - Ao Ministério Público.” – ID 49234062, pp. 58/59. Nas razões recursais, narra: “Trata-se de Ação de Obrigação de fazer em que pleiteia o agravante a condenação do Distrito Federal, ao período em que sua sogra ficou hospitalizada. No tocante à gratuidade de justiça o douto juízo de primeiro grau se posicionou no sentido de que o agravante ganha mais de 10 salários mínimos, contudo, desconsiderou, o último contracheque que comprova que o agravante se aposentou e por isso, houve uma perda salarial considerável e que o pagamento das custas certamente impactará gravemente em sua subsistência e mantença de sal família.” (grifei) – ID 49229534, p. 3. Alega: “Ao entender, equivocadamente acerca dos requisitos para o deferimento da Gratuidade de Justiça, pode-se concluir que a Respeitável recorrido criou novo parâmetro à concessão do benefício, pois em sua decisão menciona que o recorrente aufere renda superior a dez salários mínimos, contudo, não considerou que na verdade a renda atual do agravante é de salários mínimos, como faz prova último contracheque, além de não ter considerado as diversas comorbidades e problemas de saúde do agravante, o que lhe gera alto custo financeiro. Nobre Julgador, o agravante como bem demonstrado é portador das seguintes doenças que podem ser devidamente comprovadas nos documentos anexos: CID - E10.1 - Diabetes Mellitus TIPO 1, CID - 182 - Trombose Venosa Profunda em Veia Solear Direita, CID - H36.0 - Retinopatia Diabética, CID - H35.3 - Degeneração da Mácula e do Pólo Posterior, CID - Z940 - Transplante RENAL. Assim, é incontestável que só os custos demonstrados já seriam suficientes para deferir a gratuidade de justiça, mas além dos custos com tratamento médico o agravante precisa garantir sua própria subsistência de modo que caso seja mantida a decisão, haverá grave risco de sua mantença e de sua família. ( )” (grifei) – ID 49229534, p. 4. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas judiciais. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “O presente agravo de instrumento tem por finalidade a reforma da decisão a fim de que garanta o direito do agravante de ter justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua própria família. Eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob essa penalidade. Portanto, necessário que suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação.” – ID 49229534, pp. 3/4. Requer ao final: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e como pedido subsidiário, requer o parcelamento das custas judiciais.” – ID 49229534, p. 7. Sem preparo ante o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória com pedido de tutela de urgência” ajuizada, em 5/1/2021, por MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de HOSPITAL ANCHIETA LTDA (ID 49233003, pp. 9 a 17). Em 22/7/2021, HOSPITAL ANCHIETA LTDA propôs reconvenção em desfavor de MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA e de MARCOS DE OLIVEIRA MENDES (agravante) – ID 49233006, pp. 79 a 87. Em 18/11/2021, juntada aos autos a sentença pela qual decretada a interdição de MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA (ID 49233008, pp. 21/22). Em 22/3/2023, determinada a inclusão de MARCOS DE OLIVEIRA MENDES (agravante) no polo ativo como litisconsorte (ID 49233008, p. 139). Em 9/5/2023, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES requereu o deferimento de gratuidade de justiça. Determinada, na origem, a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, juntou relatórios médicos sobre o seu estado de saúde, bem como comprovante de declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2021. Juntou, ainda, contracheque referente ao mês de abril de 2023. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). O agravante aufere renda bruta de R$13.563,58 (treze mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme único contracheque juntado aos autos, referente ao mês de abril de 2023 – ID 49234062, p. 57, renda incompatível com o que se tem definido como insuficiente. E, que pese tenha alegado diminuição da renda em razão de aposentadoria, não juntou qualquer comprovante no sentido. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora